Tribunal: TJDFT
Processo: 0011234-58.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0011234-58.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO DE MORAIS, MARIA NAZARETH REIS DE MORAIS, JOANA D ARC DE FARIA DECHICHI, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., JOANA D ARC DE FARIA DECHICHI, JOSE ANTONIO DE MORAIS, MARIA NAZARETH REIS DE MORAIS DECISÃO Conforme decisão de ID 68279598, proferida pela então Relatora, e. Des. Vera Andrighi, o presente processo encontra-se suspenso, Temas n.s 264, 265, 284 e 285/STF. Assim, aguarde-se o julgamento definitivo, pelo STF, dos RE-RG 626.307/SP (Tema 264), RE-RG 591.797/SP (Tema 265); RE-RG 631.363 (Tema 284) e RE-RG 632.212/SP (Tema 285). Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora